Tribunal: STF
Processo: RE 81515
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-19
Data de publicação: 1982-11-19

Ementa:
TRABALHISTA.
DESACUMULAÇÃO.
HAVENDO O TRIBUNAL "A QUO" CONSIDERADO ILICITA A ACUMULAÇÃO, EM
DECORRÊNCIA DO DISPOSTO NO ART-90, IV, DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.
1-69, NÃO HÁ DE SE CONSIDERAR TAL PRECEITO COMO OFENDIDO SE TENDO
NEGADO O PLEITEADO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO INJUSTA, APENAS ADMITIU
O PAGAMENTO DECORRENTE DE FERIAS NÃO GOZADAS E 13. SALARIO.